Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-46.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação. Gratuidade processual negada, com assinalação de prazo para recolhimento do preparo. Litigante que não logrou reverter a decisão ao ensejo de agravo interno, nem recolheu o preparo. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.